Tribunal: TJDFT
Processo: 0740367-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA DE GASTROPLASTIA CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela de urgência deve haver probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações), perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Não se vislumbra no caso risco de dano se for postergada a cirurgia prescrita à autora (gastroplastia redutora), pois os relatórios médicos que instruem a petição inicial não indicam urgência no procedimento cirúrgico indicado, sob pena de risco de morte ou agravamento do estado de saúde da paciente.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.